Tribunal: TJDFT
Processo: 0732297-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732297-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Equatorial Participações S.A. pugna (Id. 42764704) por seu ingresso no feito na qualidade de sucessora da agravante Enel Brasil S.A., pleito contra o qual se insurgiu o agravado (Id. 43518804), já que não juntado aos autos instrumento contratual idôneo, capaz de comprovar a sucessão de direitos e obrigações afirmada pela peticionante. De fato, tenho que a juntada do contrato se afigura indispensável ao acolhimento do pedido, não o substituindo os documentos juntados, quais sejam o Livro de Registro de Ações e "a comunicação de Fato Relevante ao mercado no qual informa a assinatura do contrato", porque não evidenciam a sucessão da peticionante no que concerne ao direito objeto do processo principal. Não obstante, observo que a jurisdição desta Corte restou exaurida com o julgamento do agravo interno, bem assim que a discussão dos recursos envolve justamente a incompetência deste TJDFT para julgamento da controvérsia, de modo que a questão sobre a sucessão processual deve ser resolvida pelo Juízo competente, conforme tese vencedora no julgamento. Ademais, observo que já consta nos autos recursos especial e extraordinário, nos quais a peticionante se qualifica como assistente litisconsorcial, portanto, já intervém no processo, não cabendo a este órgão julgador, de todo modo, o juízo de admissibilidade quanto aos aludidos recursos. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido formulado no Id. 42764704. Preclusa esta decisão, procedam com as providências de praxe, quanto aos recursos referidos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora